Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-19.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002952-19.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAYANA BATISTA LANGNER - CPF: 024.871.111-35 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Ausência de comprovação do débito. Dano moral in re ipsa. Fixação de indenização. Manutenção. Correção monetária. Data do arbitramento.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente dívida de R$ 789,49, determinando a exclusão do nome da autora de cadastros restritivos ao crédito e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com incidência da Taxa SELIC desde a negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a licitude da negativação do nome da autora pelo suposto débito;

(ii) a ocorrência de dano moral;

(iii) a adequação do valor indenizatório; e

(iv) a incidência de correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. O apelante não demonstrou a existência de relação jurídica que justificasse o débito alegado, descumprindo o ônus da prova (art. 333, II, do CPC).

4. A negativação indevida caracteriza ato ilícito e impõe o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes do STJ.

5. O valor da indenização (R$ 8.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso e às finalidades pedagógica e reparatória, estando em consonância com a jurisprudência para casos similares.

6. Juros moratórios fluem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ. A correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para ajustar a data de incidência da correção monetária, que passa a ser a partir do presente acórdão.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito inexistente enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo.

2. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.

3. A correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, art. 333, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; AgRg no AREsp 322.079/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.08.2013; AgRg no AREsp 607.457/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.02.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1002952-19.2023.8.11.0010), ajuizada contra o apelante por LAYANA BATISTA LANGNER, julgou o pedido procedente para “
declarar a inexistência do débito aqui discutido no valor de R$ 789,49 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) referente a unidade consumidora nº 6/9302745-6, e, por conseguinte,
determinar

a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e ainda, do cartório de protesto
, (e),
condenar
a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data da negativação, nos termos do Tema n° 176 do STJ
” (cf. Id. nº 257334802).

No recurso vinculado ao Id. nº 257334806, a apelante defende a regularidade da negativação do nome da autora dizendo que, “
não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3º, II do CDC
”, até mesmo porque “
o suposto dano (inscrição indevida) ocorreu em razão da omissão da parte recorrida, quando do inadimplemento de suas faturas
”.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque, não há prova do dano moral alegado. Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante de R$ 8.000,00 fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

Defende, ainda, que os juros de mora devem incidir a partir da prolação da sentença que determinou o pagamento da indenização, ou seja, a partir do momento em que se torna existente o valor pecuniário devido pela parte demandada.

Pede, pois, seja julgada improcedente a pretensão indenizatória formulada pelo autor/apelado; alternativamente busca a redução do valor fixado pela r. sentença e juros de mora a partir do arbitramento.

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 257334814).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou contra a apelante ação de indenização por dano moral, sob o fundamento de que seu nome fora indevidamente inserido nos cadastros restritivos ao crédito por débito que não reconhece.

A sentença declarou a dívida no valor de R$ 789,49, constante do Id. nº 257334795 – Pág. 1, inexistente e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O apelante se limita à arguição de exigibilidade dos débitos, razão pela qual “a cobrança é lícita”, pois o fornecimento de energia e a manutenção do débito em aberto pela apelada lhe dá direito de adotar as medidas legais cabíveis, como lançar o nome da devedora no rol dos inadimplentes.

Da análise dos elementos probatórios, verifica-se que a apelada trouxe aos autos o demonstrativo de quitação anual de débitos referentes ao ano 2019 (cf. Id. nº 257334796), cujo teor é expresso ao pronunciar que a autora/apelada não possuía qualquer pendência financeira, se contrapondo a cobrança perpetrada pela ré/apelante de inadimplemento da fatura do mês

de julho de 2019, gerando um suposto débito de R$ 798,49.

A apelante, por sua vez, não demonstra a relação jurídica que originou o débito, apenas alega, de forma genérica, que agiu no “exercício regular de um direito” ao negativar o nome da apelada e que não incorreu em ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Portanto, nos termos do art. 333, II do CPC, é dever da apelante o ônus da prova “
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, o que não ocorreu na hipótese, sobretudo porque os débitos que originaram a negativação do nome da autora/apelada foram lançados de maneira equivocada, já que ela não possui nenhuma fatura inadimplida referente a sua unidade consumidora.

A negativação indevida do nome da apelada, impõe, automaticamente, o dever
de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se
in re ipsa
, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano
in re ipsa
.
Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Pretensão voltada à redução da quantia fixada na Corte Estadual para reparação do dano moral sofrido pelo consumidor (RS 10.000,00). (...). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 322.079/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 28/08/2013) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A concessionária responde pela inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, motivada pela falta de pagamento de faturas relativas ao serviço de fornecimento de energia elétrica por ela não contratado; independentemente do fato de a instalação da unidade consumidora do serviço ter sido solicitada por terceiro de má-fé
. Precedente. 2. Esta Corte, em casos de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, tem fixado a indenização por danos morais em valor equivalente a até cinquenta salários mínimos. Precedentes. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1298388/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010) (grifei).

Ainda, sobre a negativação indevida, e o valor indenizatório:

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO INDEVIDO NO SERASA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. (...). 2. Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou de protesto indevido de títulos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 680.241/MG - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 02/06/2015 - DJe 11/06/2015).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 2. O Tribunal de Justiça fixou o valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em sintonia com a jurisprudência desta Corte em hipóteses semelhantes. Precedentes. 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 607.457/RJ - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 24/02/2015 - DJe 05/03/2015).

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Aqui, mais uma vez, em que pese a queixa lamuriosa quanto ao que foi decidido na sentença, a ré não traz nenhuma objeção específica a respeito das circunstâncias envolvidas no caso concreto, não combatendo os fundamentos sentenciais adotados a alcançar o
quantum
indenizatório, recitando comentários genéricos acerca da razoabilidade na fixação da indenização, ao lado da possibilidade de um suposto enriquecimento sem causa da parte contrária, o que, entretanto, não convence minimamente sobre o desacerto da sentença nesse ponto, até porque, diante dos transtornos gerados especificamente pela falta discutida nos autos, o valor fixado (
R$ 8.000,00) se revela
perfeitamente razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, não só é compatível, mas também semelhante ao normalmente arbitrado para casos similares.

Atinente aos juros moratórios, o eg. STJ já decidiu que
“no caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
(STJ – 4ª Turma – EDcl no REsp 1246222/AM – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 23/06/2015, DJe 29/06/2015)
”, não merecendo reparo a sentença nesse ponto.

Quanto à incidência da correção monetária, a súmula
362 do STJ dispõe que “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”, sendo pacificado o entendimento de que por
“data de arbitramento”
se interpreta o momento em que houve a condenação em definitivo, destarte, a correção monetária, no caso, incidirá a partir deste acórdão.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. (...) VERBA REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362⁄STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC e 255 DO RISTJ. (...) 5. A incidência da correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais, diante do enunciado da Súmula n. 362 do STJ, deve ocorrer a partir da data do arbitramento, isto é, do momento em que se verifica a condenação definitiva. (...) 7. Agravo regimental de Zona Oeste Comércio e Importação de Cimento Ltda. desprovido. Agravo regimental de Lafarge Brasil S⁄A parcialmente provido” (STJ - TERCEIRA TURMA

- AgRg no AREsp 216.598⁄RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 07⁄10⁄2014, DJe 20⁄10⁄2014).

Por tais razões, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para corrigir a data de incidência da correção monetária, na forma acima especificada.

Custas pela apelante, considerando que a alteração da sentença foi mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025